Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO CONTRA ENTEADA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 12.015/2009. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial de pena que originou o acórdão rescindendo, na forma do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.
2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, que, além do mais, encontra amparo na jurisprudência mansa deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se deve atribuir à palavra da vítima relevante valor probatório na apuração de crimes contra a dignidade sexual cometidos em contexto de violência doméstica.
3. Na redação atual do artigo 213 do Código Penal, trazida com o advento da Lei no 12.015/2009, o crime de atentado violento ao pudor passou a integrar o tipo penal do crime de estupro, tornando-se delito de ação múltipla.
4. “Tratando-se de estupro de vulnerável, a norma da Lei no 12.015/2009 que regeria a conduta do condenado, se esta tivesse ocorrido sob sua vigência, seria a do art. 217-A e não a do art. 213 do Código Penal. Ainda que o novo tipo penal comine penas em abstrato superiores às previstas na redação pretérita dos artigos 213 e 214 do Código Penal, a possibilidade de unificação pode levar a pena inferior ao resultado da condenação em concurso material pela lei anterior” (RHC 105916, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 25-06-2013 PUBLIC 26-06-2013).
5. Revisão Criminal improcedente.